Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração no Agravo Interno. Contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Revogação superveniente pela Lei n. 14.132/2021. Inserção no Código Penal do crime de perseguição (art. 147-A). Alegação de existência de omissões no decisum vergastado. Abolitio criminis. Inocorrência. Continuidade normativo-típica frente ao caráter recalcitrante do réu em ameaçar a integridade psicológica da vítima e de perturbar a sua esfera de liberdade ou privacidade. Alteração da natureza jurídica da ação penal de incondicionada para condicionada à representação. Art. 65 da Lei de Contravenções Penais versus art. 147-A, parágrafo 3o, do CP. Alegação de extinção da punibilidade, abolitio criminis e de decadência. Manifesta improcedência. Denúncia oferecida antes da entrada em vigor da Lei n. 14.132/2021. Representação como condição de prosseguibilidade. Não cabimento. Necessidade de resguardar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito. Desinteresse da vítima em ajuizar queixa-crime pelo crime de injúria. Circunstância que não guarda relação com a contravenção penal de perturbação da tranquilidade dado que não se aplica ao caso o princípio da consunção. O titular da ação penal em exame é o MPDFT, e não a vítima. Finalmente, foram narradas na denúncia condutas que, para além do crime de injúria, amoldam-se ao tipo previsto no art. 65 da LCP, tanto é verdade que, ao final, foi o embargante condenado. Representação da vítima à luz do parágrafo 3o do art. 147-A do CP. A lei processual penal não exige formalidade para realização do ato jurídico de “oferecer representação”, de tal modo que a simples comunicação do fato à autoridade policial, com o registro da ocorrência, por parte da vítima, já configura o exercício do direito de representação. Dispositivo. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar omissão, em especial, quanto ao disposto no art. 147-A, § 3o, do CP, sem alterar, ao final, o resultado do julgamento do v. acórdão embargado.